Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 1.1. Na hipótese, ante a ausência de laudo pericial, houve a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, de modo que as imagens acostadas aos autos pela vítima não foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, não havendo, portanto, que se falar em quebra de custódia.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, praticados geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, em especial quando ausente qualquer contraprova capaz de infirmar o relato da ofendida.
4. A contravenção penal de vias de fato se consuma mediante atos típicos como: empurrão, apertão, puxões de cabelo e outras agressões, que, por não deixarem marcas ou vestígios, acabam não se enquadrando no crime de lesão corporal. Logo, para sua configuração, é prescindível que a vítima fique com marcas ou sequelas aparentes, de modo que o fato de a ofendida ter sido agredida pelo réu já é suficiente para caracterizar a infração penal.
5. Declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.